Tribunal: TCU
Processo: 014.658/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão que julgou ilegal os atos de concessão de pensão militar instituídas por Luiz Carlos dos Santos Feijó em benefício de Nereida Lopes Feijo e por Manoel Sabino de Araújo em benefício de Catia Torres de Araujo, Jane Torres de Araujo, Rosane Torres de Araujo, Rosimeri Torres de Araujo e Sandra Torres de Araujo, negando-lhes registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de pensão militar, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 5099/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. julgar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída por Manoel Sabino de Araújo em benefício de Catia Torres de Araujo, Jane Torres de Araujo, Rosane Torres de Araujo, Rosimeri Torres de Araujo e Sandra Torres de Araujo, concedendo-lhe, excepcionalmente, registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.3. determinar ao órgão de origem que suspenda o cumprimento da determinação contida no subitem 1.7. do Acórdão 5099/2024-TCU-Segunda Câmara em relação ao ato de concessão de pensão militar instituída por Luiz Carlos dos Santos Feijó em benefício de Nereida Lopes Feijo, acompanhando os desdobramentos da decisão judicial proferida no Processo 5016008-84.2021.4.04.7112, e, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia das sentenças proferidas nessa ação judicial, adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento à referida determinação; 9.4. encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo no 5016008- 84.2021.4.04.7112, no TRF-4a Região, nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011); e 9.5. comunicar esta deliberação ao recorrente.